Tribunal: TJSP
Processo: 1007362-13.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Indenização por danos materiais. Vicio construtivo. Sentença de improcedência que reconhece a decadência do direito. Insurgência. Acolhimento. Prazo de garantia. Aplicabilidade do prazo decenal (art. 205 do Código Civil). Interrupção consumara por aato extrajudicial inequívoco (art. 202, inciso IV, do CC). Prova pericial conclusiva. Danos materiais devidos. Sentença reformada. Ação procedente.

Ementa:
Indenização por danos materiais. Vicio construtivo. Sentença de improcedência que reconhece a decadência do direito. Insurgência. Acolhimento. Prazo de garantia. Aplicabilidade do prazo decenal (art. 205 do Código Civil). Interrupção consumara por aato extrajudicial inequívoco (art. 202, inciso IV, do CC). Prova pericial conclusiva. Danos materiais devidos. Sentença reformada. Ação procedente. Recurso provido.